Tribunal: STF
Processo: HC 211408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Andre Cremonezi, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo regimental nos embargos de declaração no AREsp nº 1570335/SP, e, na sequência, não conheceu do recurso especial formalizado pela defesa.



    Sustentam os impetrantes, em suma, violação do princípio da colegialidade, pois o Relator no STJ não teria submetido a tese defensiva ao crivo do colegiado.



    Alegam que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por atender a todos os requisitos objetivos e subjetivos.



    Para tanto, destacam



    “Ocorre que houve flagrante omissão na decisão que conheceu o agravo interposto, porém não deu prosseguimento ao recurso especial. Tratando-se de manobra insidiosa deste relator que não respeitou as finalidades do próprio agravo regimental e não remeteu os autos ao colegiado para que pudesse examinar o pleito defensivo. ”



    Requerem 



    “seja concedido ordem liminar, ainda que de ofício, para se afastar o trânsito em julgado determinando que a matéria no Colendo STJ seja remetida ao julgamento pelo colegiado (...)



     Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, ainda que pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se aprecie a matéria do Writ por se tratar de questão de ordem pública estando abrangida pela competência constitucional do Pretório Excelso;”



    Examinados os autos, decido .



    Como visto, tem-se impetração dirigida contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do AREsp nº 1570335/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a defesa busca, em última análise, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. 



    A esse respeito, o Relator no STJ assentou:



    “Com efeito, em pesquisa no sistema informatizado deste Superior Tribunal, constatou-se a anterior impetração do HC n. 500.264/SP em favor do ora recorrente, em que a defesa também se insurgiu contra o acórdão aqui impugnado e pretendeu, igualmente, a aplicação do redutor contido no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Quanto aos assuntos em discussão, ao denegar a ordem, assentei:



    I. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, afastou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que "Lucas responde a processo por tráfico e associação para o tráfico (nº 0006950-21.2012)" (fl. 26), circunstância que o levou à conclusão de que o acusado seria dedicado a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Faço lembrar que, para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas.” (Doc. 7).



    (...)



    Nesse sentido, o aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou a Jurisprudência do STF, porquanto a Primeira Turma tem julgado no sentido da possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente